Tribunal: TJES
Processo: 5000789-46.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000789-46.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE WANDERMUREM RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, compete à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando impugnada a assinatura nele constante.

A decisão que julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial ao deslinde do feito caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em ações que envolvem alegação de fraude contratual por falsificação de assinatura, a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a apuração da autenticidade do documento, sendo incabível o julgamento sem a devida instrução probatória.

O julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido sem a devida produção da prova requerida, impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000789-46.2024.8.08.0042

Apelante:

Janete Wandermurem Ramos de Almeida

Apelado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Janete Wandermurem Ramos de Almeida contra a sentença de id. 14749152, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos da ação da obrigação de fazer c/c exibição de documentos e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S/A, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais de id. 14749153, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença incorreu em error in procedendo, por ausência de fundamentação específica quanto às impugnações feitas em réplica, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC; (b) houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco; (c) a falta de instrução adequada violou os arts. 5º, LV, da CF, e 7º e 9º do CPC, impedindo a ampla defesa; e (d) a nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à fase instrutória, com deferimento da perícia requerida.

Contrarrazões apresentadas no id. 14749155.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Dispõe o artigo 429, inciso II, do CPC que, em se tratando de impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, de modo que, na hipótese, competia ao Banco BMG S/A o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados aos autos.

Sucede que logo após a arguição de falsidade da apelante, afirmando que a assinatura do contrato não partiu de seu próprio punho, o Magistrado singular, por entender que as questões controvertidas nos autos encontravam-se suficientemente esclarecidas pela documentação juntada, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado é possível somente quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver a necessidade de produzir prova em audiência, ou, ainda, quando ocorrer a revelia.

Na hipótese, a apelante requereu a realização de prova técnica (id. 14749151), a qual seria imprescindível ao deslinde do caso, uma vez que a apuração da autenticidade ou não da assinatura nos documentos apresentados teria de ser feita por profissional capacitado.

Importante deixar claro que
“para que se configure o cerceamento de defesa e, por conseguinte, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se como relevante e imprescindível para o deslinde da controvérsia”
(TJES, Classe: Apelação, 24980114276, Relator: MANOEL ALVES RABELO -Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 24/07/2017).

Em sintonia:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – FRAUDE EM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A matéria de fundo existente consiste na análise de (in)existência de relação jurídica entre as partes em razão de possível fraude (assinatura em contrato de empréstimo) a fim de afastar os descontos realizados pelo banco apelante no benefício da apelada. Na origem, após apresentação de réplica pelo autor, ora apelado, onde, inclusive, requereu a realização de perícia grafotécnica, o MMº. magistrado singular julgou antecipadamente a lide por entender que não havia a necessidade de produção de outras provas. 2. Diante da alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato não partiu de seu punho escritor, verifica-se que, de fato, seria necessária a abertura da fase de instrução processual para apurar a alegada falsidade da assinatura. Outrossim e pela exegese o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. 3. In casu, a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura da apelada que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento. 4. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 000095567, Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 28/11/2023, Data da Publicação no Diário: 29/11/23) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir prova, notadamente quando a sentença for contrária aos interesses daquele que invocou a existência de fato impeditivo do direito autoral. Precedentes do TJES. 2. “In casu”, tratando-se de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica, que seria dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira. Frise-se que, na hipótese vertente, a parte requerida demonstrou expressamente, em sede contestação, seu interesse na produção de perícia grafotécnica, com o fito de atestar a efetiva contratação de empréstimo pelo demandante, e que a similitude entre as assinaturas constantes no pacto celebrado e na documentação anexada aos autos enseja dúvida relevante acerca da higidez contratual, de modo a tornar insubsistente eventual alegação de ocorrência de falsificação grosseira. 3. Por considerar que a sentença impugnada (ID n.º 2407966) foi proferida prematuramente, isto é, quando o feito ainda não estava adequadamente apto para julgamento, bem como ante a verificação de que o magistrado singular não apreciou o requerimento de produção probatória da parte recorrida e, ainda, firmou seu convencimento em desfavor do requerido sob o argumento de ausência de provas, impõe-se o reconhecimento da nulidade do édito sentencial, a fim de que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, com o regular prosseguimento dos autos. 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. (TJES, Classe: Apelação Cível, 500203663, Relator: Ronaldo Gonçalves de Souza, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 13 de Maio de 2022).

Constatado, assim, que o cenário probatório coligido aos autos é insuficiente para o desfecho atribuído à causa pelo Magistrado singular, com o gravame de um juízo de improcedência sem oportunizar a parte autora a realização de indispensável prova técnica para aferição da autenticidade das assinaturas, observa-se evidente cerceamento de defesa.

Por tais razões,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização da prova pericial grafotécnica e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.